Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700318-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LIDIA DE FARIA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de consulta na especialidade Oncologia Clínica à agravante. Afirma que a agravante é portadora de Neoplasia Maligna da Mama (carcinoma mamário invasivo - tipo não específico - TNE). É o relatório. Decido. Como exposto pela própria agravante, ela foi inserida no Sistema sob a Classificação de Risco VERMELHA - Emergência, no dia 15/02/2022, o caso dela é urgente, porém, os demais pacientes também estão com a classificação vermelha, onde os médicos e especialistas em regulação é que deverão avaliar a melhor orientação para cada caso. Mantenho a decisão ID 33820074. Determino a intimação do agravado para que apresente suas contrarrazões, especificamente nos termos do Art. 2o da Lei 12.732/2012 Brasília/DF, 30 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito